Tribunal: TJMT
Processo: 1019607-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1019607-04.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte em virtude de ato acoimado de ilegal, em tese, praticado pelo Excelentíssimo Juiz Titular da 2.a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.
A Indústria de Derivados de Mandioca Santa Cruz Ltda. ajuizou a Ação Reivindicatória n.o 013551-34.2006.8.11.0041 em face da Impetrante, atinente à Fazenda Santa Cruz, localizada no Distrito Machado (MT 402), matriculado sob o n.o 92.578 do 2.o Serviço Notarial e Registral da 1.a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, e obteve êxito no mérito quanto à proteção possessória, estando em fase de Cumprimento de Sentença.
De acordo com a exordial, conquanto o Juiz a quo tenha reconhecido que a área, denominada de Gleba Boa Sorte, pertence ao Estado de Mato Grosso, concedeu a tutela jurisdicional em favor da Impetrada, tendo sido ordenada, em 02/03/2020, a expedição de novo Mandado de Reintegração de Posse com a ordem de demolição de barracos que impedem o cultivo na área.
A Impetrante assegura que, em 08/09/2020, Oficiais de Justiça e Policiais Militares estiveram no local onde estão assentadas inúmeras famílias, com o escopo de dar cumprimento ao mandado possessório, sendo concedido o prazo até 16 e 17/09/2020 para a desocupação voluntária.
Sustenta que 60% dos moradores da Gleba Boa Sorte estão no grupo de risco do Novo Coronavírus (Covid-19) e que não têm para onde irem, o que pode ser maléfico tanto para os assentados idosos, crianças e com comorbidades, como para as pessoas que, eventualmente, tenham contato com esses assentados, sendo mais prudente que a mantenha a situação como está até que sobrevenha uma alternativa para manter a incolumidade da saúde pública.
Afirma que a decisão objurgada viola o direito constitucional de moradia, saúde, segurança e bem estar.
Discorreu, longamente, sobre o princípio da precaução, em especial pelo momento pandêmico pelo qual estamos passando.
Pugnou pela concessão da liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Acoimada de Coatora. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar.
O mandado de segurança foi distribuído, em 17/09/2020, no horário do plantão. O ilustre Plantonista Desembargador Rui Ramos Ribeiro verificou não ser o caso de matéria de urgência e determinou a sua distribuição na forma regimental.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
É sabido que o Mandado de Segurança não pode se constituir em sucedâneo recursal, consoante reiteradamente proclamado pela jurisprudência e consolidado pelo Verbete Sumular 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, sob pena de desnaturar sua essência constitucional.
É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.
Logo, a Ação Mandamental que ataca ato judicial é medida de exceção, somente é admissível em casos de notória teratologia ou ilegalidade no decisum.
Há muito o STJ tem decidido reiteradamente que só se admite impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial em casos excepcionais, quando evidente a ilegalidade do julgado ou quando esta se mostrar teratológica, culminando com a violação a direito líquido e certo.
A título de exemplo, colaciono acórdãos da Corte Superior. In verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DO MS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 267/STF. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADAS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt nos EDcl no RMS 49.026/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/12/2016).
Ainda há que se destacar que, segundo o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, somente é admitida a concessão de medida liminar se concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
A liminar, como medida antecipatória, exige, portanto, os requisitos do fumus boni juris (fatos suficientemente provados com os documentos acostados à inicial que serão analisados pelo Magistrado numa cognição sumária) e do periculum in mora (risco de ineficácia do provimento final).
Hely Lopes Meirelles elucida que “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. São Paulo: Editora Malheiros, 1999. p. 71).
Logo, é providência provisória que objetiva evitar danos ao direito do Impetrante tendo em vista a demora na prestação jurisdicional. Todavia, a mera alegação do fumus boni juris e do periculum in mora não enseja obrigação ao julgador conceder a medida porque esses requisitos devem ser demonstrados de plano, de modo cristalino e induvidoso.
A “relevância do fundamento” e a “ineficácia da medida” não permitem superficialidade na demonstração. Há de serem minuciosas e austeras quando formulado o pedido in limine, deve trazer segurança ao Magistrado de que a pretensão descrita no mandamus será acolhida definitivamente no momento em que proferida a decisão de mérito.
Entende-se por fundamento relevante a possibilidade de o Impetrante se sagrar vencedor no Mandado de Segurança, isto é, deve haver probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações da autoridade apontada como coatora.
Além desse requisito, impõe-se, para a concessão da medida liminar, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale dizer demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida a liminar.
No vertente caso, não é possível vislumbrar a confluência presença dos citados requisitos.
Da análise dos autos, observa-se que o ato judicial atacado está muito bem fundamentado e, em vários trechos, a Autoridade Judicial Impetrada ressaltou que a sentença lançada no processo originário já transitou em julgado há 06 (seis) anos e que o cumprimento da ordem judicial não é efetivado por medidas protelatórias que partem da Impetrante, de sorte que não está caracterizada, de plano, a teratologia.
Exsurge dos autos que a sentença que reconheceu o direito de posse em favor da Ré transitou em julgado em 11/02/2014. A despeito disso, na fase de cumprimento de sentença, inaugurou-se o verdadeiro imbróglio provocado pela Impetrante, que tenta de todas as formas obstruir o efetivo cumprimento da ordem judicial, fazendo com que o feito se arreste por anos.
Segundo explicação do Juiz a quo em uma de suas decisões proferidas na fase do Cumprimento de Sentença, ao invés de os integrantes da Associação Impetrante desocupar a área em 2014, destruíram a sede da Indústria de Derivados de Mandioca Santa Cruz Ltda., causando perplexidade.
O Juiz da causa disse que, em 05/06/2014, ordenou que o Mandado Possessório fosse cumprido com a presença de técnico do INTERMAT para evitar cumprimento fora da área de extensão. Em 02/09/2014, nomeou outro perito para acompanhar a ordem de reintegração, devendo marcar os pontos e os limites da área; contudo, a Impetrante insistia na tese de que havia erro na localização correta do imóvel.
E não foi só isso. Conforme decisões proferidas em 22/05/2018 e em 19/11/2018, foram realizadas outras duas perícias para deixar claro, em definitivo, a exata localização da Fazenda Santa Cruz, comprovando-se que não se trata de bem público.
Observa-se que, extirpada qualquer dúvida acerca da exata localização da Fazenda Santa Cruz, ficando evidente que se trata de imóvel pertencente à Indústria de Derivados de Mandioca Santa Cruz Ltda., em abril de 2020, o Juiz a quo, atento à solicitação do Secretário de Estado de Segurança Pública, suspendeu o cumprimento dos mandados de manutenção e reintegração de posse dos conflitos coletivos no âmbito do Estado de Mato Grosso, com o fim de minimizar a aglomeração de pessoas e reduzir o risco de contágio do novo Coronavírus.
O Julgador da causa prossegue no relato dizendo que, decorridos pouco mais de três meses da ordem de suspensão, houve o aumento avassalador de invasões coletivas, além de serem registrados comportamentos inaceitáveis de invasores que retornaram para áreas que haviam sido reintegradas, o que fez com que revogasse a ordem de sobrestamento dos mandados pendentes de efetivação, haja vista que “não há como pactuar com a atividade dos que se aproveitam do infortúnio epidemiológico para perpetrar sub-repticiamente a desobediência ao comando judicial escorado na Lei, na Constituição e nos fundamentos de fato e de direito”.
O Juiz de 1.o Grau obtemperou, ainda, que não havia mais motivos para suspender a ordem judicial de reintegração da Indústria de Derivados de Mandioca Santa Cruz Ltda. na Fazenda Santa Cruz, vez que a sentença aguarda o seu devido cumprimento desde o ano de 2014, salientando que, toda vez que o mandado reintegratório é expedido, a Impetrante se vale de atos protelatórios, desmazelando o crédito do Poder Judiciário.
Nota-se que, mais uma vez, a Impetrante lança mão de medida judicial para dar continuidade na sua intenção de obstruir o cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse, repisando os argumentos de que a área possui infraestrutura e abriga dezenas de famílias há mais de 14 (quatorze) anos, e que se trata de terra devoluta, os quais já foram enfrentados e rechaçados na origem, afastando-se a plausibilidade do direito invocado.
No tocante ao estado de calamidade pública em virtude da pandemia provocada pelo Coronavírus, segundo os últimos boletins de ocorrências da OMS – Organização Mundial de Saúde, os casos de contaminação estão controlados no momento, tanto que as atividades privadas e públicas retomaram seu funcionamento, é claro, com regras sanitárias firmes e garantam a retomada das atividades.
No que tange ao perigo da demora, esta milita em favor da Indústria de Derivados de Mandioca Santa Cruz Ltda., a qual aguarda mais de 10 (dez) anos pela retomada da área de sua propriedade.
Indefiro, portanto, a liminar vindicada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora